Tribunal: TJSP
Processo: 1139390-03.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pedido de justiça gratuita formulado em apelação – decisão recorrida que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas de preparo do recurso – documentação e alegações apresentadas são repetição daquelas que instruiu o primeiro pedido – balanço fiscal que indica grande circulação de valores – manutenção do indeferimento da justiça gratuita.
Agravo Interno

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pedido de justiça gratuita formulado em apelação – decisão recorrida que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas de preparo do recurso – documentação e alegações apresentadas são repetição daquelas que instruiu o primeiro pedido – balanço fiscal que indica grande circulação de valores – manutenção do indeferimento da justiça gratuita.
Agravo Interno não provido.